Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos autos principais n. 0018358-82.2016.8.07.0001 (ID n. 67797862, 27515630, 28127515). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator